Tribunal: TJES
Processo: 5014783-10.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014783-10.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

1.
Não há conexão entre as demandas coletivas, em razão da ausência de identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos, tampouco há risco de decisões contraditórias caso os feitos não sejam reunidos.

2.
O pedido principal do remédio constitucional consiste no reconhecimento do direito líquido e certo de que as empresas substituídas ostentam de exercer o fretamento de transporte coletivo de passageiros sem a ingerência da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES).

3.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito (SETPES) – em sua ação coletiva – busca o reconhecimento da irregularidade dos serviços de transporte prestados por empresas que comercializam passagens rodoviárias intermunicipais, por meio de bilhetes individuais e realizam embarque/desembarque em locais inapropriados.

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – para processar e julgar o mandado de segurança originário deste incidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar o mandado de segurança de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e como suscitado o preclaro magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

O magistrado suscitado, na decisão de fls. 03/06 do evento 6868036, afirma que “
inexiste identidade de partes e tampouco de causa de pedir remota
(fatos) ou de pedido. Naquela demanda, o sindicato visa fustigar a atividade da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ao passo que nesta demanda a requerente visa impedir que sua atividade seja embaraçada pela CETURB-ES
” (fl. 04).

Asseverou, ainda, que “
esta demanda trata da atividade econômica das associadas da Impetrante e não da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que é apenas uma parceira comercial daquelas. Sob esse viés, é patente que os rumos econômicos de ambas as empresas não estão atrelados, de modo que a existência de decisões judiciais diversas nessas demandas não implicará contradição ou prejudicialidade, a ponto de inviabilizar a efetivação de ambos os atos judiciais.
” (fl. 05 do evento 6868036).

O juiz suscitante, por seu turno, na decisão de fls. 03/08 do evento 6868037, sustenta que “
em que pese as demandas citadas possuam distintos pedidos e causas de pedir – sendo, em verdade, pedidos e causas de pedir opostos – há evidente risco de prolação de decisões conflitantes, caso os processos sejam apreciados separadamente.
” (fl. 06).

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito (SETPES) ajuizou (fls. 03/57 do evento 7341451) ação coletiva de nº 5021507-26.2021.8.08.0024 em desfavor da Buser Brasil Tecnologia Ltda., da CETURB/GV e de outras empresas com o objetivo de interromper os serviços de transporte coletivo sem a devida concessão conferida pelo Poder Público.

A referida demanda tramita perante a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

A Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (ABRAFEC), por sua vez, impetrou (fls. 03/38 do evento 6868035) mandado de segurança coletivo de nº 5012040-86.2022.8.08.0024 contra ato coator praticado pelo Presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES).

O pedido principal do citado remédio constitucional consiste no reconhecimento do direito líquido e certo de que as empresas substituídas “
possam exercer sua atividade econômica de forma livre e ambiente concorrencial no Espírito Santo, determinando-se à Autoridade Coatora que se abstenha de criar qualquer óbice, impor sanções, impedir ou interromper as viagens das empresas de fretamento intermediadas por meio de aplicativo digital sob o fundamento de prestação clandestina de transporte regular, violação à exigência ilegal de ‘circuito fechado’ ou qualquer outro que extrapole a regular fiscalização de trânsito e segurança, ficando a Autoridade impetrada advertida de que deverá fiscalizar as viagens intermediadas por aplicativos digitais (p. ex. BUSER) como qualquer outro fretamento contratado por meios tradicionais;
” (fls. 37/38 do evento 6868035).

Como é cediço, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 prevê uma hipótese de conexão para as ações coletivas, sendo preventa a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

O microssistema coletivo não possui uma regra específica semelhante à do art. 55, §3º, do CPC, que permite a reunião para julgamento conjunto de processos que possam ocasionar risco de decisões conflitantes se decididos separadamente, ainda que não ostentem conexão.

Segundo a doutrina pátria, a “
conexão em causas coletivas submete-se ao mesmo regime jurídico da conexão individual, o magistrado pode conhecê-la de ofício e a qualquer tempo, podendo ser alegada por qualquer das partes
”
1
.

Nesta hipótese, considero que não há conexão entre as demandas coletivas, em razão da ausência de identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos, tampouco vislumbro o risco de decisões contraditórias caso os feitos não sejam reunidos.

Na ação coletiva movida pelo SETPES, o pleito principal é direcionado ao reconhecimento da irregularidade dos serviços de transporte coletivo prestados pela BUSER e por outras empresas incluídas no polo passivo, porque habitualmente comercializam passagens rodoviárias intermunicipais, por meio de bilhetes individuais e realizam embarque/desembarque em locais inapropriados, o que é incongruente com o regime de fretamento para o qual possuem permissão para atuar.

No
mandamus
originário do presente conflito de competência, a ABRAFEC pretende que a CETURB/ES, empresa pública que gerencia o transporte interurbano rodoviário no âmbito estadual, se abstenha de dificultar as atividades das empresas associadas com fundamento de prestação clandestina de transporte regular.

Nesse contexto, tenho que a reunião de processos violaria o princípio do juiz natural e da livre distribuição, porquanto o eventual sucesso da demanda coletiva proposta pelo SETPES não afetará necessariamente a pretensão do mandado de segurança coletivo da ABRAFEC.

Pelo exposto, com arrimo no art. 927, inciso III, do CPC,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o mandado de segurança tombado sob o nº 5012040-86.2022.8.08.0024 o douto juízo suscitado da

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. Curso de direito processual civil coletivo – 11. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 163.

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)